Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702682-93.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WEVERTON MYLLER VIEIRA AUGUSTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Dano moral. 1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas com o depoimento de testemunha, que a viu ser agredida no rosto, e laudo de exame de corpo de delito que atestaram lesões compatíveis com as relatadas pela vítima, são provas suficientes do crime de lesão corporal. 2 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização. 3 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 66326079): "(...) A vítima, nas duas oportunidades em que ouvida, apresentou versões firmes, harmônicas e coerentes, de que o réu a agrediu com soco no rosto e, uma semana depois, a agrediu com golpes de cabo do rodo, causando-lhe lesões pelo corpo todo. E as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito são compatíveis com os relatos dela – apontaram lesões no rosto, referente à primeira sequência delitiva, e lesões pelo corpo, ocorridas na segunda sequência delitiva. Ademais, o relato da vítima foi corroborado pelo depoimento da mãe do réu, em juízo, que presenciou o filho agredir a vítima com soco no rosto (1a sequência de fatos) e, embora não tenha presenciado o segundo fato, disse que ouviu gritos na madrugada e, pela manhã, soube da vizinha que houve pancadaria no apartamento do casal e o réu foi preso. A versão do irmão do réu - de que esse não agrediu a vítima (2o fato) - está dissociada das provas." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, visto que tais crimes frequentemente ocorrem em situações de clandestinidade, e foi corroborada por outras provas nos autos” (REsp 2.155.736/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021